Tribunal: TJSP
Processo: 1006285-02.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
INTERESSE DE AGIR – Presença – Extinção do feito sem resolução do mérito afastada nos termos do voto do Em. Relator Sorteado.
COBRANÇA – Dívida prescrita – Inviabilidade do reconhecimento de sua inexistência – A prescrição não atinge o direito subjetivo do credor - Inexigência de cobrança apenas pela via judicial, não por outros meios lícitos e sob observância do art. 42 do CDC – Sentença

Ementa:
INTERESSE DE AGIR – Presença – Extinção do feito sem resolução do mérito afastada nos termos do voto do Em. Relator Sorteado.
COBRANÇA – Dívida prescrita – Inviabilidade do reconhecimento de sua inexistência – A prescrição não atinge o direito subjetivo do credor - Inexigência de cobrança apenas pela via judicial, não por outros meios lícitos e sob observância do art. 42 do CDC – Sentença de extinção sem resolução de mérito reformada para improcedência – Apelação parcialmente provida.